Tribunal: TJPA
Processo: 0003124-84.2016.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE LATROCÃNIO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. SÃMULA NÂº 603 DO STF. DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUSNTÃNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANTIDA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Resta incabÃvel o pedido de novo julgamento, vez que o crime aqui em anÃ¡lise foge Ã competÃªncia do Tribunal do JÃºri, nos termos da SÃºmula 603, do STF, assim redigida: âA competÃªncia para o processo e julgamento de latrocÃnio Ã© do juiz singular e nÃ£o do tribunal do jÃºri.â2.NÃ£o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos referidos vetores e, permanecendo circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis, mantÃ©m-se o quantum estabelecido pelo juÃzo. Precedente sumular.3.Cabe reanalisar as circunstÃ¢ncias judiciais vez que nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de conduzir a pena-base ao mÃnimo legal, sendo pacificado que basta existÃªncia de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mÃnimo legal. SÃºmula 23 do TJE-PA.4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0003124-84.2016.8.14.0027
COMARCA DE MÃE DO RIO (Vara Única)
APELANTE: ANTÔNIO MARIA GAMA DA CONCEIÇÃO - Def. Pública Úrsula Mascarenhas
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 603 DO STF. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANTIDA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Resta incabível o pedido de novo julgamento, vez que o crime aqui em análise foge à competência do Tribunal do Júri, nos termos da Súmula 603, do STF, assim redigida:
¿A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri.¿
2.Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisão e adequação dos referidos vetores e, permanecendo circunstâncias desfavoráveis, mantém-se o
quantum
estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.
3.Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais vez que não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mãe do Rio, que condenou o réu
ANTÔNIO MARIA GAMA DA CONCEIÇÃO,
pela prática da conduta descrita no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (crime de latrocínio), à respectiva pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa
;
a ser cumprido em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que:
¿Narra a inicial acusatória que no dia 11.01.2016, por volta das 19:00 h, na área rural deste município, as vítimas Cleneilton José Soares Sá e Sidney dos Santos Aquino trafegavam pela área rural quando foram abordados pelos Réus Antonio Maria Gama da Conceição e Arildo Jaques Teixeira, os quais apontaram uma arma de fogo e exigiram que parassem.
Consta que Cleneilton diminuiu a velocidade, porém, ao se aproximar dos Réus acelerou novamente, momento em que o Réu Antonio Gama efetuou um disparo que atingiu Cleneilton, que ainda dirigiu aproximadamente 100 metros se afastando dos assaltantes, até cair ao chão, tendo Sidney percebido que o mesmo falecera.¿

A denúncia foi recebida como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (crime de latrocínio) contra uma vítima, e 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (crime de latrocínio tentando) contra outra vítima (fl. 06), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente as acusações, condenando o réu e seu comparsa, nas sanções supra mencionadas (fls. 63-70), decisão contra qual se insurge a defesa de
Antônio Maria
.

Em suas razões (fls. 81-85), requer a reforma da decisão, para que o réu seja submetido a novo julgamento, nos termos do disposto no artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal e, não sendo este o entendimento, pugna pela redução da pena aplicada ¿
a um quantum justo e adequado à culpabilidade do agente¿.
Textuais

Em contrarrazões (fls. 93-97), o Ministério Público foi pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença condenatória.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 106-110).

É o relatório.

À douta revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 19 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos presentes apelos.

De pronto, convém salientar que o pedido formulado pela defesa de submissão a novo julgamento resta incabível, vez que o crime aqui em análise foge à competência do Tribunal do Júri, nos termos da Súmula 603, do STF, assim redigida:
¿A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri.¿

Por outro lado, requer a defesa o redimensionamento da pena aplicada, para que seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, razão pela qual requer a reforma. Adianto, que assiste razão parcial à defesa.

Antes de mais, vamos aos termos da decisão:
¿Dosimetria em relação ao Réu ANTONIO MARIA GAMA DA CONCEIÇÃO
É tecnicamente primário.
Culpabilidade acentuada e personalidade decididamente voltada para o crime, eis que responde a diversos processos e registra condenação por roubo qualificado.
Conduta social presumivelmente boa, face a ausência de informações.
Motivação inerente ao tipo, cobiça, lucro fácil.
As circunstâncias do crime, não o favorecem, tendo surpreendido as vítimas em uma estrada vicinal deserta, não lhes dando chance de reação.
A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Consequências do crime foram gravíssimas, eis que uma família restou desamparada.
Finalmente, observo que sua condição econômica não é boa, posto que patrocinado por defensor dativo.
Militam contra o Réu ANTONIO MARIA GAMA DA CONCEIÇÃO quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa.
Presente a atenuante da confissão, pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano, perfazendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.
Ausentes circunstâncias agravantes, bem como, causas de diminuição de aumento,
de modo que torno a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor.¿

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Passo então, para a análise individualizada destes:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que resta excessiva e extrapola o tipo penal, vez que o réu praticou o delito na companhia de outro indivíduo, que por sua vez perseguiram as vítimas em uma motocicleta, e uma vez que não conseguiram subtrair a
res furtiva
, efetuaram um tiro a queima roupa, apresentando sua conduta maior reprovabilidade,
devendo assim, ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

Quanto as
circunstâncias do delito,
mais uma vez entendo que a sua valoração negativa restou devidamente justificada, já que o
modus operandi
extrapolou o fato típico, vez que o fato de as vítimas terem sido surpreendidas em uma estrada vicinal deserta, sem nenhuma chance de reação, evidencia a especial reprovabilidade do agir,
devendo esse vetor permanecer negativado.

Quanto a
personalidade,
resta imune de reformas, já que é ¿
decididamente voltada para o crime, eis que responde a diversos processos e registra condenação por roubo qualificado¿
(
sic),
devendo assim, ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

Em relação às
consequências do crime
, Guilherme de Souza Nucci, leciona que se trata de: ¿
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. (...) ¿trata-se de uma consequência não natural do delito."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189), ou seja, são as consequências normais à espécie, que extrapolam o resultado típico esperado.

No presente caso, a avaliação negativa de tal vetor deve ser corrigida, vez que o magistrado se utilizou de argumentos inerentes ao tipo - morte da vítima - para negativá-lo,
devendo, assim, ser neutralizada.

Por fim, tenho o vetor do
comportamento da vítima

também deve ser neutralizado
, nos termos do entendimento sumular nº 18 do TJPA assim redigido: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿

Nesse viés, após as devidas correções, e uma vez que restaram negativadas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, - culpabilidade, circunstâncias do delito e personalidade - razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em cinco anos acima do mínimo legal, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 90 (noventa) dias multa, por entender justo, razoável e proporcional.

Na segunda e terceira fase também não percebo reparos a serem feitos, já que magistrado, de forma escorreita reduziu a pena em 01 (um) ano ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, motivo pelo qual a pena final fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa resta imune de reformas.

Assim, acompanho o primoroso parecer ministerial quando afirma que:
¿(...) o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à reprovação do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta criminosa e a pena aplicada.¿

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para readequar as circunstâncias judiciais, sem impactar na pena aplicada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator